Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO À PARTE INCONTROVERSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O órgão julgador destaca que as partes interpuseram diversos recursos e que o recurso extraordinário foi sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do Supremo Tribunal Federal. Parte do débito permanece controvertida por alegação de excesso de execução.
3. O julgamento aborda a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28, que admite a expedição de requisições de pagamento exclusivamente quanto à parcela incontroversa do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença deve prosseguir exclusivamente quanto à parcela incontroversa até o trânsito em julgado do recurso pendente que discute a forma de cálculo do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 28 reconhece a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor referente apenas à parcela incontroversa e autônoma do débito, antes do trânsito em julgado.
6. A existência de recurso pendente, com alegação de excesso de execução, impede o levantamento do valor total executado.
7. O prosseguimento da execução deve limitar-se ao valor incontroverso, em consonância com o entendimento vinculante do STF, que permite o adiantamento apenas do montante incontroverso.
8. O cumprimento de sentença deve prosseguir de forma restrita, autorizando a expedição de requisitórios apenas quanto ao valor incontroverso, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento que trata da metodologia de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Determinada a continuidade do cumprimento de sentença somente quanto à parcela incontroversa, com autorização para expedição de requisitórios limitados aos valores incontroversos, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento pendente.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública deve prosseguir exclusivamente quanto à parcela incontroversa do débito quando houver controvérsia pendente sobre a metodologia de cálculo. 2. A expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado somente é admissível em relação ao valor incontroverso, conforme o Tema 28 do Supremo Tribunal Federal."
Dispositivos relevantes citados no voto
Tema 28 do STF (Repercussão Geral).
Tema 1.349 do STF (sobrestamento). (Não há indicação expressa de artigos de lei no trecho decisório.)
Jurisprudência relevante citada no voto
STF – Tema 28 da Repercussão Geral.
Precedente da própria Turma citado no voto: Acórdão 1960829, 0744607-51.2024.8.07.0000.
Precedente da 5a Turma Cível citado no voto: Acórdão 1984179, 0749654-06.2024.8.07.0000.